Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE EVIDÊNCIA SATISFATÓRIA DO DOLO PROCESSUAL À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
PROVIDO.
I. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Os documentos colacionados se mostram suficientes à comprovação dos
requisitos à concessão da benesse (CPC, Art. 99, § 2o).
II. Mérito
A. Interesse recursal da recorrente centrado tão somente no decote da condenação por litigância de má-fé.
B. A configuração da má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC.
C. No caso concreto, por inexistir evidência satisfatória do dolo processual, não há como impor a referida condenação, sobretudo se a suposta alteração da
verdade dos fatos (ajuizamento em localidade que não tenha qualquer relação ao negócio jurídico celebrado ou ao local de residência das partes) não exorbita
o direito de petição (CPC, Art. 319, III) e não há prejuízo processual ao ex adversus.
D. No ponto, a petição inicial foi reduzida a termo no Posto de Redução a Termo de Planaltina/DF. Ademais, a par de ser a requerente pessoa idosa, em processo
de aposentadoria e então desassistida por advogado, existiriam indícios de que ela poderia ter residido (ou trabalhado) naquela circunscrição (Planaltina/DF) por
ocasião do ajuizamento da demanda. Por conseguinte, a declaração colacionada em grau revisional, e sequer submetida ao crivo do contraditório, a par de se
tratar de inovação recursal, não se mostra apta a fundamentar o reconhecimento da conduta desleal. No mais, a própria recorrente apresentou o contrato de
prestação de serviços advocatícios e o comprovante de residência, tudo a redundar na exclusão da condenação de litigância de má-fé.
E. Por fim, não se conhece do pedido de adequação do valor da causa formulado em contrarrazões, à míngua de recurso específico (inadequação da via eleita).
E ainda que assim não fosse, a sentença (em embargos declaratórios) bem pontuou que a ação foi extinta sem apreciação de mérito em virtude da incompetência
territorial e, muito embora o procedimento dos juizados seja instruído pelo princípio da informalidade, a estabilização da demanda é óbice ao aditamento do
pedido a qualquer momento, máxime quando tal requerimento é realizado após a audiência e sob a impugnação da parte requerida, razão pela qual o valor da
causa deve ser aquele indicado na petição inicial sem os acréscimos da emenda.
III. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido, tão somente para afastar a condenação por litigância de
má-fé. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).